Tribunal: TJDFT
Processo: 0078398-11.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REQUISITOS LEGAIS NÃO OBSERVADOS. RECURSO PROVIDO.
I. Extinção da execução com base na Portaria TJDFT 73/2010 não equivale à suspensão prevista no artigo 921, § 1o, do Código de Processo Civil, para efeito de balizamento do termo inicial da prescrição intercorrente.
II. Não pode deixar de ser levada em consideração, para a aferição da prescrição intercorrente, a data em que o juiz suspende a execução com fundamento no artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil.
III. Não há que se cogitar de prescrição intercorrente na hipótese em que, antes do decurso do prazo respectivo, o exequente pleiteia e é deferida indisponibilidade de ativos financeiros do executado que resulta na constrição de determinada quantia em dinheiro.
IV. Apelação provida.